Tribunal: TJES
Processo: 0038777-27.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038777-27.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: WEVERSON CARLOS MACHADO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038777-27.2016.8.08.0024

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: INSS

ADVOGADO

: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO

: WEVERSON CARLOS MACHADO

ADVOGADO

: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - OAB ES23567-A

MAGISTRADO

: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

A controvérsia diz respeito ao cabimento da condenação do Estado do Espírito Santo a ressarcir ao INSS o valor dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, em ação acidentária julgada improcedente.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido, inclusive, há recurso repetitivo da Corte Superior (Tema 1.044):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei.

8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI.
Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII
. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada:
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.823.402/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Foi nessa direção, inclusive, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1044
.

2. Tal responsabilidade do Estado, de arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária, decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título. Por esse motivo não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada.

3. Assim, a questão discutida nos autos foi exatamente esta: que a responsabilidade do Estado de arcar com os ônus periciais decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, e não desses entes, sendo desnecessária sua participação na ação acidentária para que sejam responsabilizados.

4. Como bem exposto no precedente vinculante acima referido, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.557/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais
. 2. - Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. TEMA N. 1.044 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme inteligência do art. 505 do Código de Processo Civil e entendimento majoritário da jurisprudência pátria, a preclusão pro judicato impede a reapreciação das questões já apreciadas pelo julgador, ainda que relacionadas à matéria de ordem pública, como é o caso da decadência. 2. O art. 1.013, § 4º da Lei Processual Civil permite ao Tribunal ad quem julgar o mérito quando anulada a sentença que reconheceu a decadência, quando possível, consubstanciando a teoria da causa madura. 3. A conversão da aposentadoria por invalidez previdenciária em aposentadoria por invalidez acidentária apenas é autorizada na hipótese de haver comprovação do nexo de causalidade ocupacional; não sendo viável quando a prova pericial produzida em Juízo, não confrontada por qualquer outro elemento de prova, atesta a inexistência da relação de causalidade entre a incapacidade total e permanente e o acidente de trabalho sofrido pelo obreiro no passado. 4.
O c. STJ, quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 1.044, firmou precedente no sentido de que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
. 6. Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada. Pedido autoral julgado improcedente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140261561, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

acórdão PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO OCORRÊNCIA EFEITOS INFRINGENTES HONORÁRIOS PERICIAIS INSS PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA ÔNUS DO ESTADO TEMA 1.044/STJ RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e erro material. 2. Acerca do vício de omissão quanto à aplicação dos precedentes formalmente vinculantes, dispõe o art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 3. Verifica-se que em 21/10/2021 o Colendo STJ procedeu ao julgamento dos recursos afetados ao Tema 1.044, sob o rito dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 4. Nestes termos, constato que a insurgência do embargante merece acolhida, porquanto quando da realização do julgamento da apelação, em 16/11/2021, já haviam sido publicados os acórdãos dos processos afetados pelo C. STJ para julgamento do Tema 1.044 (acórdão publicado em 21/10/2021), de modo que a força vinculativa do precedente já se encontrava vigente. 5. Assim,
considerando o atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça em relação à responsabilidade do Estado pela restituição do valor pago a título de honorários periciais em ações acidentárias, nas quais a parte beneficiária da gratuidade da justiça resta sucumbente
, bem como a possibilidade de correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada por meio de Embargos de Declaração, o presente recurso deve ser provido. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160188496, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022)

No caso, seja pelo deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do Autor sucumbente, seja pelo disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/911, a Demandante encontra-se isenta do pagamento das custas e despesa processuais.

Com base no disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/932, os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, consoante fls. 94/96.

Assim, considerando o entendimento vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, deverá o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS, a título de honorários periciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, condenando o Estado do Espírito Santo a ressarcir ao INSS os valores antecipados a título de honorários periciais.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes do STJ (recurso repetitivo) e do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.